Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação proposta por servidores públicos distritais que buscam a majoração do adicional de insalubridade de grau médio (10%) para o grau máximo (20%), com base nas condições laborais enfrentadas no Pronto Socorro Adulto do Hospital Regional do Gama – DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção da prova pericial; e (II) se é cabível a redução dos honorários propostos pelo perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, a prova pericial foi requerida desde a petição inicial e foi considerada necessária para comprovar a exposição a agentes insalubres. O valor inicialmente fixado foi impugnado pelas partes e posteriormente reduzido para R$ 5.376,00, ainda assim os honorários foram considerados excessivo pelos autores.
4. O não pagamento dos honorários periciais decorreu da fixação de valor considerado excessivo, inclusive, pelo Distrito Federal, sem que houvesse ulterior análise da possibilidade de serem reduzidos.
5. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade, local e tempo da perícia. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelo valor proposto, a solução não é a imposição, mas nomear profissionais que tenham condições de assumir o encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação interposta pelos Autores provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da produção de prova pericial essencial à comprovação do direito alegado configura cerceamento de defesa. 2. É cabível a redução dos honorários periciais com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o juízo nomear outro perito caso o valor proposto não seja aceito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 1o, VI, e 5o, 370, 372, 373, 487, I, 1.015 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752070, 07068541120218070018, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 6.9.2023; Acórdão 1704340, 07039057720228070018, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em 18.5.2023; e Acórdão 2014709, 0718397-26.2025.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 3.7.2025.